Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO EFETIVADO EM DUAS OPORTUNIDADES. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se efetivamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima e o reconhecimento do réu efetivado por ela tanto inquisitorialmente quanto em Juízo, não havendo que se falar, assim, em absolvição por insuficiência de provas.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
III – Recurso conhecido e desprovido.